Tribunal: STF
Processo: ARE 1307458
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Ilegitimidade ativa ad causam. Parâmetro de controle normativo local que não corresponde a norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória. Súmula nº 280. Agravo improvido. 



    1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada em âmbito de tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda a norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.